Tribunal: TJSP
Processo: 1011175-96.2016.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão a ensejar a propositura do recurso – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida – Pretendida pela embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011175-96.2016.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
SERVIMED COMERCIAL LTDA, é embargada CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011175-96.2016.8.26.0071/50000 -Voto no
2
VOTO No: 33498 – Digital
EDEC.No: 1011175-96.2016.8.26.0071/50000
COMARCA: Bauru (6a Vara Cível)
EBTE. : “Servimed Comercial Ltda.” (apelante, autora)
EBDA. : “Chubb Seguros Brasil S.A.” (apelada, ré)
Embargos de declaração Inexistência de omissão a ensejar a
propositura do recurso Argumentos relevantes que foram
enfrentados de forma nítida Pretendida pela embargante a
rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara
Caráter infringente imprimido à arguição
Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração (fl. 1), opostos,
tempestivamente, contra o acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela
embargante (fls. 621/625 dos autos principais).
Sustenta a embargante, em síntese, que: o acórdão foi omisso;
não houve menção ao art. 189 do Código Civil e à teoria da “actio nata”; a violação do
direito subjetivo do segurado somente ocorre com a negativa da cobertura, momento em
que tem início o prazo prescricional; deve ser sanada a omissão apontada (fls. 1/4).
A embargada manifestou-se sobre os embargos em questão (fls.
6/7).
É o relatório.
2. Os ventilados embargos não merecem prosperar.
Explicando:
2.1. Esta Câmara, ao negar provimento ao apelo da embargante,
apreciou toda a matéria exposta nas razões recursais (fls. 590/602 dos autos principais),
bem como nas contrarrazões (fls. 608/611 dos autos principais).
Ficaram claros os motivos pelos quais era caso de reconhecer a
prescrição da pretensão de cobrança da embargante.
Constou do voto condutor que:
“Diversamente do que sustentou a autora nas razões recursais (fls.
592/602), o prazo prescricional ânuo, a que alude o art. 206, § 1o,
inciso II, alínea 'b', do Código Civil, aplicável às pretensões de
cobrança de indenização manifestadas pelo segurado em face do
segurador, tem início na data do sinistro, não na data da ciência
da negativa por parte da seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011175-96.2016.8.26.0071/50000 -Voto no
3
Tal prazo, contudo, fica suspenso entre a data da comunicação do
sinistro à seguradora e a data em que o segurado é comunicado
sobre a resposta da seguradora ao pedido de indenização.
É o que se extrai da Súmula 229 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
O pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o
prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”
(fl. 623 dos autos principais).
Esclareceu-se que a mencionada Súmula, ao contrário do que
defendeu a embargante, permanece hígida, não tendo sido revogada pelo Código Civil
(fl. 623 dos autos principais).
Foram transcritos, a esse respeito, os seguintes julgados do
Tribunal de Justiça de São Paulo:
a) Ap no 1100825-33.2017.8.26.0100, de São Paulo, 17a Câmara de Direito Privado,
v.u., Rel. Des. SOUZA LOPES, j. em 6.11.2019;
b) Ap no 1006544-51.2018.8.26.0100, de São Paulo, 11a Câmara de Direito Privado,
v.u., Rel. Des. RENATO RANGEL DESINANO, j. em 22.5.2019;
c) Ap no 1016555-13.2016.8.26.0100, de São Paulo, 13a Câmara de Direito Privado,
v.u., Rel. Des. NELSON JORGE JÚNIOR, j. em 13.11.2018;
d) Ap no 1106027-25.2016.8.26.0100, de São Paulo, 37a Câmara de Direito Privado,
v.u., Rel. Des. PEDRO KODAMA, j. em 20.3.2018 (fls. 623/624 dos autos principais).
Foi observado que o sinistro ocorreu em 12.3.2014, tendo o prazo
prescricional ânuo se iniciado em 13.3.2014 (fl. 624 dos autos principais).
Ressaltou-se que, embora a embargante afirme que a
comunicação do sinistro à seguradora embargada deu-se em 26.3.2014, ela não logrou
comprovar tal fato, já que não anexou aos autos o aludido comunicado (fl. 624 dos
autos principais).
Foi assinalado no voto condutor que:
“A simples menção de que a comunicação ocorreu em 26.3.2014,
constante do 'Assunto' dos e-mails trocados pelas partes (fls.
132/151), não se mostra hábil ao fim pretendido (fl. 599).
Ademais, a própria autora juntou aos autos o relatório de sinistro
realizado por seu coordenador de segurança, datado de 28.3.2014,
no qual ele opinou 'pela abertura de processo junto à seguradora'
(fl. 93).
Ora, se a autora já tivesse acionado a seguradora ré em 26.3.2014,
não haveria necessidade da elaboração do ventilado relatório”
(fls. 624/625 dos autos principais).
Salientou-se que havia de se presumir que a comunicação do
sinistro à seguradora embargada ocorreu, no mínimo, em 28.3.2014, momento em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011175-96.2016.8.26.0071/50000 -Voto no
4
prazo prescricional foi suspenso (fl. 625 dos autos principais).
Elucidou-se, no voto condutor (fl. 625 dos autos principais), que
essa suspensão perdurou até 29.6.2015, quando a embargante foi cientificada da
negativa de cobertura do seguro (fl. 7 dos autos principais), conforme reconheceu a
seguradora embargada na contestação (fl. 350 dos autos principais).
Foi consignado que o prazo prescricional ânuo voltou a correr em
30.6.2015 e escoou-se em 14.6.2016, descontando-se os dezesseis dias que
transcorreram entre a data do sinistro, 12.3.2014, e a data em que o sinistro foi
comunicado à seguradora, 28.3.2014 (fl. 625 dos autos principais).
Mencionou-se que a ação indenizatória em exame, todavia, foi
ajuizada somente em 16.6.2016 (fl. 1 dos autos principais), quando já se encontrava
prescrita a pretensão de cobrança da embargante (fl. 625 dos autos principais).
Em suma, não se verificou qualquer omissão no acórdão
hostilizado (fl. 1), não tendo havido ofensa ao dispositivo citado pela embargante, isto
é, ao art. 189 do Código Civil, tampouco à teoria da “actio nata” (fl. 2).
2.2. Por outro lado, inviável exigir-se manifestação expressa
sobre todos os argumentos da parte e sobre todos os preceitos legais (fls. 1/2).
A omissão a que aludem o inciso II do parágrafo único do art.
1.022 e o inciso IV do § 1o do art. 489, ambos do atual CPC, não diz respeito a qualquer
argumento ou dispositivos legais trazidos pelas partes, mas àqueles relevantes, que
possam, em tese, alterar a conclusão do julgador.
Discorrendo sobre esse tema, precisos os seguintes escólios de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“(...) Não se deve confundir a sentença com fundamentação
sucinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não tem
obrigação de responder a todos os argumentos das partes [v. CPC
489 § 1o IV], mas tem o dever de examinar as questões que
possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do
pedido do autor (...)” (“Código de processo civil comentado”, 16a
ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, nota 20 ao art. 489,
p. 1250) (grifo não original).
2.3. Na verdade, a embargante revela inconformismo com as
proposições constantes do julgado.
Pretende ela rediscutir matéria já objeto de apreciação por esta
Câmara, sendo patente o caráter infringente imprimido à arguição, visto que almeja que
a turma julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese.
Todavia, somente em casos excepcionais, aceita-se o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado.
Em outras palavras, é admissível a sua utilização apenas quando
manifesto o equívoco e nas hipóteses em que não exista, no sistema legal, outro recurso
para a correção do erro cometido, o que, “in casu”, não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011175-96.2016.8.26.0071/50000 -Voto no
5
3. Nessas condições, rejeito os embargos declaratórios em exame.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator